Tribunal: TJMT
Processo: 1004143-67.2016.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004143-67.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA MARTINS - CPF: 017.454.241-05 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO - NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO - RECURSO PROVIDO.

Há cerceamento de defesa quando, mesmo estando pendente discussão sobre questões de fato, ocorre o julgamento antecipado da lide e é indeferida a produção das provas expressamente requeridas.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente, com a condenação da ré ao pagamento de R$8.000,00. As custas e os honorários advocatícios de R$2.000,00 (art. 85, §8°, do CPC) foram distribuídos igualmente entre as partes em razão da sucumbência recíproca.

O apelante alega cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de designação de audiência de instrução, com o que pretendia demonstrar os prejuízos que suportou com a demora na expedição do seu Diploma.

Pleiteia a nulidade da sentença com o retorno dos autos à primeira instância para regular tramitação.

Contrarrazões apresentadas no ID nº. 83293117.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Segundo o STJ,
ao julgador é lícita a determinação de produção de provas ex officio sempre que o conjunto probatório mostrar-se contraditório, confuso ou incompleto e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção. - Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas
. (REsp 406.862/MG, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 07/04/2003).

No voto condutor desse Recurso Especial, a relatora assinalou que,
induvidosamente, o CPC
[de 1973]
não previu no procedimento ordinário o despacho de especificação de provas. O sistema processual elegeu como o momento próprio para indicação e especificação das provas a petição inicial, para o autor, e a contestação, para o réu
.

Acrescentou que
não há razão para o juiz criar novo momento processual de especificação de provas, gerando delonga no andamento do processo, a exemplo deste, que deverá retornar ao 1º grau para que se cumpra o devido processo legal
.

Por outro lado, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve realizar o julgamento antecipado da lide, principalmente porque o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal dispõe que
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no Resp nº 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

No caso em questão, o julgamento antecipado constituiu obstáculo à adequada solução do litígio.

Como visto, não foi dado início à fase instrutória da lide porque antecipadamente julgada improcedente. Contudo, o apelante sustenta ter sofrido prejuízos materiais e morais em razão da excessiva demora na expedição do seu Diploma universitário.

Como visto, a matéria em discussão não é exclusivamente de direito, e por isso os pontos controvertidos exigem dilação probatória que, mesmo não proporcionando maiores elementos de convicção, assegurará ao autor e à ré o regular exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECIMENTO DE QUESTÕES DE FATO ESSENCIAIS. REQUERIMENTO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ÔNUS PROBANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC VIGENTE. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
O julgamento antecipado da lide pressupõe prova suficiente dos fatos afirmados, a desnecessidade de seguir na dilação probatória e cautela do Julgador, para não restringir indevidamente o direito probatório da parte
.
Configura-se cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, apesar do requerimento para a sua produção
.
Evidenciado que a causa foi julgada improcedente antecipadamente, sem viabilizar ao apelante a produção de prova sobre fato constitutivo do alegado direito, impositiva é a anulação a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo a quo, onde deve ser oportunizada a dilação instrutória do processo
. RECURSO PROVIDO
. (AP nº. 0000560-73.2010.8.05.0131, 5ª Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, publicado em 06/11/2018, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - INADIMPLEMENTO -
IMPROCEDÊNCIA
- PRELIMINAR -
CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA -
CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA - ACOLHIDO - SENTENÇA ANULADA - RESTITUIÇÃO DOS AUTOS A ORIGEM PARA A ABERTURA DE INSTRUÇÃO DAS PROVAS POSTULADAS - RECURSO PROVIDO.
De rigor a desconstituição da sentença e a reabertura da instrução processual na origem, quando, em julgamento antecipado da lide, o Magistrado decide contrariamente a parte que protestou pela produção de prova, fundamentando-se na sua ausência
.
(AP nº. 0002092-71.1998.8.11.0055, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/09/2017, DJE de 06/10/2017, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. (...) JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NO SENTIDO DA IMPROCEDÊNCIA (...) POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1.
O colendo STJ já decidiu que "revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e conclui pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante". (AgRg no REsp 1067586/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)
. (...) 5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelação cível conhecida e provida para o fim de, ao acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com vistas à devida instrução processual.
(APL nº. 0051683-61.2005.8.06.0001, 1ª Câmara Cível, TJ/CE, Rel. Paulo Airton Albuquerque Filho, publicado em 26/01/2016, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para instrução processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021